Tribunal: STF
Processo: Rcl 91047
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wanessa Karoline Gandolfe Zanon alega ter a Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, ao dar provimento a recurso inominado cível (Processo n. 1004054-17.2025.8.26.0066), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6/RG) e do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo, visando o fornecimento de insumos e equipamentos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus - Tipo 1, todos relacionados ao uso de bomba de infusão de insulina. 

Afirma que, inicialmente, teve sua pretensão acolhida com fundamento no direito subjetivo à saúde garantido pela Constituição Federal. Todavia, em segunda instância, a Turma Recursal reclamada deu provimento ao recurso inominado do Estado para julgar improcedente o pedido, com base no Tema Repetitivo 106/STJ, cuja tese jurídica foi superada pelas decisões do Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.  

Sustenta que “a v. decisão reclamada incorreu em grave erro ao equiparar insumos e equipamentos médicos a medicamentos, aplicando-lhes regime jurídico restritivo que não lhes é próprio, novamente, em afronta ao entendimento vinculante da Suprema Corte”. 

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático supostamente transgredido.

No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG) e, ainda, do RE 566.471 (Tema 6/RG), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos a serem observados pelos magistrados em demandas judiciais que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, tanto incorporados, quanto não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, o acórdão que julgou o Tema 1.234 da Repercussão Geral foi expresso ao excluir, do âmbito de incidência do paradigma, tudo que não seja considerado medicamento. Para tanto, a Corte esclareceu o seguinte:

No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491. (Grifei)

No caso dos autos, como bem destacado pela própria autora na petição inicial desta reclamação, o “objeto da demanda consiste no fornecimento de insumos para o tratamento de diabetes mellitus, tais como bomba de insulina, sensores, cateteres, adaptadores e pilhas, todos classificados como equipamentos médicos e insumos de saúde, e não medicamentos”. 

Tal fato é igualmente extraído dos fundamentos do acórdão reclamado, que julgou improcedente o pedido pela ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica dos insumos pretendidos na espécie, como, também, pela falta de comprovação de eventual ineficiência daqueles já fornecidos pelo SUS, nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo e declarando parte do direito invocado pela parte autora.
[...]
No caso, em que pese a esforçada tese da demandante e o entendimento do nobre magistrado, a r. sentença merece reforma. 
Vale lembrar o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.657.156/RJ, j. 25.04.2018 Tema nº 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. 
Atualmente, o laudo médico já não é mais suficiente para autorizar o fornecimento de insumos/medicamentos pelo ente demandado. 
Neste específico, a pretensão atinente ao fornecimento dos componentes do sistema "Minimed” (Sistema de pâncreas artificial), insumos não incorporados ao SUS, não merece guarida. 
Ademais, consoante análise técnica do NAT-JUS, em casos análogos, a referida tecnologia sequer é recomendada pela CONITEC. 
Somado a isso, não houve comprovação cabal da imprescindibilidade do “Sistema de Infusão Contínua de Insulina” em relação aos insumos já disponibilizados gratuitamente pelo SUS. 
Assim, havendo outras opções disponíveis no SUS para tratamento da doença ostentada pela parte, não cabe ao Juízo a análise de evidências e eficácia de medicamentos/insumos pretendidos para tratamento de enfermidades. 
Respeitado entendimento diverso, não há demonstração nos autos da imprescindibilidade na utilização dos insumos pretendidos, por ineficiência dos já fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Ainda que, certamente, haja mais comodidade no uso dos insumos indicados para monitoramentos diários, não há qualquer impedimento quanto à utilização daqueles disponibilizados pelo SUS, a fim de cuidar da moléstia ostentada pela parte. 
Nessa conformidade, portanto, dada a inexistência de argumentos capazes de infirmar a conclusão acima, a improcedência é de absoluto rigor.
[...]
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a ação. (eDoc. 7) (Grifei)

Como se vê, a situação em análise não envolve a concessão de medicamentos, tendo a autoridade reclamada apreciado a controvérsia, exclusivamente, a partir do Tema Repetitivo 106/STJ, nada mencionando sobre os Temas 6 ou 1.234 da Repercussão Geral.

Inclusive, dos argumentos expostos na inicial, fica claro que a parte reclamante, a pretexto de resguardar a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos paradigmas invocados, insurge-se, em verdade, contra a aplicação de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça à hipótese.

Tanto é assim que a própria autora reconhece que os Temas 6 e 1.234/RG não são aplicáveis à espécie, ao estabelecer o seguinte raciocínio jurídico:

Neste cenário, conforme delimitação expressa do Tema 1234, exclui-se de sua incidência os insumos e equipamentos de saúde em geral, como é o caso dos autos: 
[...]
De igual modo, a própria Tese do Tema 6 dispõe à sua limitação apenas aos medicamentos não incluídos na lista de dispensação do SUS. In verbis: 
[...]
De duas, uma: OU estamos diante de um caso em que se reconhece a não incidência do Tema 106 do STJ e dos Temas 6 e 1234 do STF, por se tratar de insumo e equipamento para a saúde, e não de medicamento não incorporado às listas do SUS; OU se reconhece essa equiparação entre insumos e medicamentos não incorporados, determinando-se a consulta ao NAT-JUS para análise deste caso concreto, como previsto expressamente na Tese do Tema 6 do STF, acima transcrito. A aplicação exclusiva do Tema 106 do STJ, como fez o Colégio Recursal bandeirante, despreza o teor dos Temas 6 e 1234 do STF, desafiando esta Reclamação, a fim de evitar grave fratura no sistema de precedentes.

Por certo, se a reclamante pretende afastar a incidência do Tema Repetitivo 106/STJ, deve se utilizar dos meios processuais adequados para tanto, não podendo fazê-lo por via oblíqua, como é o caso desta reclamação.

Dessa forma, tratando-se de fornecimento de insumos médicos e considerando, em especial, que o ato reclamado sequer apreciou o caso concreto à luz dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, não se constata estrita aderência entre a decisão impugnada e os paradigmas de confronto suscitados pela parte reclamante. 

Nesse sentido, cito precedente que apreciou caso análogo envolvendo a concessão de insumo para tratamento de Diabetes Mellitus - Tipo 1 (bomba de infusão), em que também se alegava violação aos Temas 6 e 1.234/RG, e respectivas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61: Rcl 87.839/SP, Rel. Min. ANDRE MENDONÇA, DJe de 01/12/2025.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente